Tribunal: TJMT
Processo: 1017212-18.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017212-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ - CPF: 696.928.151-53 (APELADO), MARCELO PESSOA - CPF: 570.402.301-00 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA - CPF: 162.206.501-82 (APELANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO DEDUZIDA COM BASE EM PREVISÃO DE ACORDO DE PARTILHA DE BENS FIRMADO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO DO EQUIVALENTE PECUNIÁRIO A 50% DO TOTAL DE CABEÇAS DE GADO QUE INTEGRAVAM O PATRIMÔNIO COMUM – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – BASE DE CÁLCULO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO RELACIONADA À ÚNICA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO À MATÉRIA OBJETO DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES NO CURSO DO PROCESSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado pela parte autora, por meio dos
documentos apresentados com a petição inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao réu provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 2. Diante da
celebração de acordo entre as partes, em que elas transacionaram para pôr fim a parte do litigio, não se pode dizer que, quanto a esse ponto, houve vencido ou vencedor, nem, por consequência, em sucumbência de uma das partes, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a solução dada ao litigio que remanesceu nos autos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança
”
(Proc. nº 1017212-18.2017.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ, julgou o pedido em parte
procedente, “
a fim de homologar o acordo celebrado entre as partes acerca do recebimento pela autora, até dezembro de 2020, de 87,49 toneladas de cana-de-açúcar oriundas do contrato de parceria agrícola firmada pelo réu com a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana de Rio Branco-MT, mediante depósitos judiciais, e de regularização dos pagamentos mensais a partir de então em quantia correspondente a 8,80 toneladas/hectare, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
”, e condenar o “
réu a pagar à autora 50% sobre o gado (105 reses) arrolado nos autos da separação judicial, localizado na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, em poder de Manoel Jorge Ribeiro na condição de fiel depositário
”
(cf. Id. nº 145944426).

O apelante afirma que, no curso deste processo, “
a apelada confessou que ela própria procurou os fiéis depositários (Josefina Vieira Santi, Adiles Francisco Santi e Ailton Yutaka Koshiama) e recebeu deles os valores inerentes às suas cabeças de vaca,
(...)
, entretanto, o Juízo singular se convenceu de que existia apenas um único contrato particular de pecuária cujo pagamento foi efetuado pelos arrendatários, deixando de considerar que existiam 02 contratos de pecuárias, conforme apresentados nos autos,
(...)
, onde se comprova que nenhuma cabeça de gado ficou na posse do apelante, pelo contrário, corroborou-se que 100 cabeças de vacas ficaram na posse do irmão da apelada
”; ainda nessa perspectiva, alega que o pagamento feito pelo casal

de arrendatários Josefina e Adiles nos autos da ação cautelar de arrolamento de bens, em “
valor correspondente a 2950@ de vaca,
(...)
referente às 236 cabeças de vacas arroladas
”, não podem ser confundidos com as “
100 cabeças de vacas
(objetos)
do contrato de pecuária firmado entre o apelante com o Sr. Fernando, irmão da apelada, e o Sr. Adiles, contrato esse apresentado em id. 20578312, visto que as 236 cabeças de vacas são referentes a contrato de pecuária firmada entre o Sr. Adiles e esposa Josefina
”.

Sustenta que, “
por mais que a apelada negue a existência do contrato de pecuária firmado com o seu irmão,
(...)
, negativa também aproveitada maliciosamente pelo Sr. Adiles, quando fez o pagamento do valor relativo a 236 cabeças de vacas nos autos de Arrolamento de Bens, não restam dúvidas que tal contrato não pode ser desconsiderado pelo Juízo
”, assim como “
não restam dúvida de que a sentença guerreada deve ser reformada nesse sentido, de modo que seja deduzida do montante (devido) as 100 cabeças que são referentes ao contrato de pecuária de id. 20578312, as quais não foram consideradas pelo Juízo
”.

Impugna, ademais, “
a condenação de sucumbência fixada em 10% sobre o montante da soma do acordo homologado pelo Juízo
”, aduzindo que “
não restam dúvida que a condenação de sucumbência sobre o acordo é impertinente, haja vista que não existe vencido e vencedor, não existiu conflito solucionado pelo Juízo nesse tocante, eis que as partes transacionaram e submeteram as suas avenças para homologação judicial
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecido “
como (i) pendente de partilha do casal a quantidade de 05 cabeças de vacas, haja vista que ficou comprovado que 100 cabeças de vacas não estiveram sob a posse do Apelante, razão pela qual deverá o Apelante pagar 50% da quantidade de 05 cabeças à Apelada, (ii) afastar a condenação na verba sucumbencial fixada sobre o montante do acordo homologado pelo Juízo, e (iii) honorários sucumbenciais no importe de 20%, percentuais estes baseados sobre o valor atualizado da condenação
” (cf. Id. nº 145944427).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 145944429, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O quadro controvertido no caso dos autos foi bem sintetizado na sentença nos seguintes termos:

“MARIA APARECIDA DOMICIANO, devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de Cobrança com pedido de Tutela Antecipada de Urgência em face de LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA, por meio da qual alega, em síntese, que promoveu ação de separação litigiosa em desfavor de Luiz Carlos Alvarez Barca, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido, com a decretação da separação do casal e a partilha dos bens, vindo a ser mantida nas instâncias superiores.

Alega que, conforme se verifica na sentença, restou determinada a partilha dos bens imóveis na proporção de 50% para cada cônjuge, mas, desde então, o ex-cônjuge, réu, tem a posse exclusiva do imóvel denominado ‘Fazenda Nossa Senhora de Lourdes’, da qual aufere renda mensal, impossibilitando uma composição entre as partes em relação aos frutos do bem objeto do condomínio, não restando alternativa senão a propositura desta demanda, a fim de receber o valor devido pela ocupação exclusiva pelo demandado.

Sustenta que o réu faz uso comercial do bem, auferindo renda mensal, em média, de R$ 25.000,00, com parceria agrícola que mantém com a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana de Rio Branco-MT, o que equivale a 363,27 toneladas de cana-de-açúcar, o que era acintosamente sonegado da autora, até que esta exigiu que o réu efetuasse o pagamento de metade desse valor, ocasião em que este propôs à autora o pagamento de 61,25 toneladas do produto ao mês, ao argumento de que uma parte da renda era devida ao seu genitor, com o que não concordou.

Argumenta que o réu está se locupletando ilicitamente; fundamenta sua pretensão no art. 1.319 do Código Civil e no art. 300 do Código de Processo Civil para requerer, em sede de tutela de urgência, que se determine ao réu o imediato depósito judicial mensal do valor correspondente a 50% da renda objeto do Instrumento Particular de Parceria Agrícola firmado entre o réu e a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana de Rio Branco – MT, equivalente a 181,63 toneladas de cana-de-açúcar, com expedição de ofício à referida cooperativa para que proceda ao pagamento judicial, e, ao final, que se reconheça o direito da autora ao recebimento de indenização pelo uso comercial exclusivo da Fazenda Nossa Senhora de Lourdes pelo réu, objeto do condomínio entre as partes, com a devida compensação pelo uso exclusivo do apartamento pela autora, que também é objeto de condomínio entre as partes.

A autora ainda requer o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização a ser arbitrada pelo uso e fruição exclusiva da área objeto do condomínio pelo réu desde o trânsito em julgado da sentença que determinou a partilha (20.6.2014) até a presente data; que se determine o rateio entre as partes de todos os impostos, emolumentos e taxas incidentes sobre os imóveis objetos de condomínio; que seja determinado ao réu o pagamento de 50% das 441 cabeças de gado, que, atualmente, corresponde, em média, ao valor de R$ 476.280,00, com a procedência dos pedidos desta ação e a condenação do réu nas verbas de sucumbência. Pede a gratuidade da justiça, atribui à causa o valor de R$ 500.000,00 e junta documentos.

(...)

O réu apresentou contestação, por meio da qual alega má-fé da autora ao argumento de que o contrato de arrendamento firmado com a cooperativa em questão engloba dois imóveis rurais, um deles pertencente ao réu e outro ao seu pai, tendo sido, por isso, suspensa a ordem judicial por força do recurso de agravo de instrumento; que a autora utiliza atualmente, de forma exclusiva, do apartamento localizado no Edifício Portal D’América, em Cuiabá-MT, o que o levou a propor Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial e Arbitramento de Alugueis perante a 9ª Vara Cível, de forma que ela nunca pagou aluguel pelo uso do imóvel, tampouco se movimenta para alienar o imóvel a fim de reportar a fração de 50% obtida com a sua venda.

Alega que foram tentadas sem sucesso composições com a autora, com o pagamento mensal de 61,25 toneladas de cana-de-açúcar extraída da totalidade do réu, com o que não concordou a autora; que, conforme consta do instrumento de parceria agrícola, a área contemplada é de 847,79 hectares da denominada Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, destacando 2 proprietários; que a referida fazenda abriga duas propriedades distintas, a Fazenda Nossa Senhora de Lourdes e a Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, esta última de propriedade das partes, com extensão de apenas 477,62 hectares; que a parte que cabe ao réu no contrato representa 174,99 toneladas/mês, de modo que 50% do total representa 181,63 toneladas/mês, ou seja, mais do que lhe toca e à propriedade que divide com a autora. Argumenta, assim, que o pagamento que lhe cabe fazer à autora é pertinente a 50% da parte que lhe cabe (87,49 toneladas/mês), sendo certo que o documento que a autora apresenta demonstra que ela faz jus à parcela ainda menor (61,25 toneladas/mês) jamais à metade de todo o objeto do contrato.

Sobre as 441 cabeças de gado afirma que a autora já recebeu dos arrendatários/parceiros a fração de 50% do que lhe cabia das cabeças de gado; que ela indicou valores de arrobas pertinentes a boi, enquanto que as cabeças partilhadas na ação de separação judicial se referem a vacas, cujos valores de arrobas são muito inferiores; sustenta não haver cabimento do pedido de indenização pelo uso da fazenda, haja vista que lhe será assegurado o recebimento dos frutos pertinentes ao imóvel.

Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos, pela condenação da autora como litigante de má-fé e pela condenação nas verbas de sucumbência.

(...)

Em decisão saneadora houve designação de audiência de instrução e julgamento, que se realizou, nela colhendo-se a informação de que as partes se compuseram no tocante ao valor a ser pago a cada um dos litigantes em toneladas de cana-de-açúcar pela cooperativa no contrato de parceria agrícola, ficando pendente de entendimento a questão atinente à divisão do gado, conforme ata de audiência realizada em 10 de fevereiro de 2022.

Ainda em audiência as partes tentaram conciliação a respeito da partilha do gado, com proposta de recebimento por parte da autora de 52 cabeças, no valor total de R$ 157.500,00, e proposta de pagamento pelo réu de 20 cabeças apenas, de modo que não houve acordo.

Ajustaram com este juízo que no prazo de 5 dias juntariam nos autos cópias dos contratos de parceria firmados com a cooperativa, referentes à parte em que não mais existe controvérsia, tendo a autora admitido em juízo o recebimento até dezembro de 2020 de 87,49 toneladas de cana em depósitos judiciais e que a partir de então foram regularizados os contratos diretamente com a cooperativa, que fez contratos individuais com as partes, passando, ela, a receber o correspondente a 8,80 toneladas/ha/mês. As partes juntaram as cópias dos contratos, em cumprimento ao acordado em audiência.”

O MM. Juiz, então, “
homologou o acordo celebrado entre as partes acerca do recebimento pela autora, até dezembro de 2020, de 87,49 toneladas de cana-de-açúcar oriundas do contrato de parceria agrícola firmada pelo réu com a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana de Rio Branco-MT, mediante depósitos judiciais, e de regularização dos pagamentos mensais a partir de então em quantia correspondente a 8,80 toneladas/hectare, para que produza seus jurídicos e legais efeitos
”, e, em relação à questão que permaneceu controvertida nos autos, julgou parcialmente procedente o pedido para “
condenar o réu a pagar à autora 50% sobre o gado (105 reses) arrolado nos autos da separação judicial, localizado na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, (que estava) em poder de Manoel Jorge Ribeiro na condição de fiel depositário
”, sob os seguintes fundamentos:

“Com a confirmação do acordo acerca do pagamento da renda decorrente da exploração econômica da Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, que se encontra na posse do réu, e a concordância das partes de prosseguimento do feito tão somente para a solução do impasse atinente ao pagamento concernente à partilha do gado, resulta resolvida também a pretensão de compensação pela posse do apartamento comum das partes, ocupado exclusivamente pela autora, assim como a pretensão desta de indenização pelo uso e fruição exclusiva da área objeto do condomínio pelo réu e o rateio entre as partes de todos os impostos, emolumentos e taxas incidentes sobre os imóveis objetos de condomínio, posto que tais pleitos revelam-se prejudicados com o avençado, notadamente por nada terem ressaltado a esse respeito.

(...)

Com relação à discussão em torno do gado, observa-se que, na sentença judicial de decreto da separação dos ora litigantes, o Meritíssimo Juiz prolator do julgado assinalou que foram arroladas, após diligências realizadas nos autos da medida cautelar de arrolamento de bens, 373 cabeças de gado, conforme auto de arrolamento lavrado na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, ali figurando como depositário o Senhor Manoel Jorge Ribeiro; auto de arrolamento lavrado no Sítio Três Irmãos, tendo como fiel depositário o Senhor Ailton Yutaka Koshiama; e auto de arrolamento lavrado na Fazenda Rancho Verde, em que figura como fiel depositária a Senhora Josefina Vieira Santi (ID 8714458, p. 7).

Nos respetivos autos (termos) de arrolamento foram assinaladas 105 reses de propriedade do réu na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, tendo o Senhor Manoel Jorge Ribeiro como depositário fiel; 32 vacas de cruzamento simental e nelore no Sítio Três Irmãos, tendo o Senhor Ailton Yutaka Koshiama como fiel depositário; e 236 cabeças de semoventes novilhas da raça nelore, com aproximadamente 13 arrobas em mãos da fiel depositária Josefina Vieira Santi.

Não foram juntadas com as manifestações das partes cópias de contratos que respaldem a presença dos semoventes em posse dos apontados fiéis depositários, como arrendamentos ou parcerias.

Todavia, por ter o ora demandado admitido, em contestação apresentada na ação de separação, a propriedade de 441 cabeças de gado, de várias eras e gêneros, a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge foi fixada com base nessa quantidade, o que explica o pleito da autora de metade dessa quantia, ou seja, de 220 cabeças de gado.

Em audiência de instrução e julgamento, durante as tentativas de conciliação, a demandante admitiu, expressamente, não estar cobrando a totalidade de sua fração de 50% das 441 cabeças de gado, uma vez que afirmou ter recebido sua parte das 143 cabeças de gado que se encontravam na Fazenda com o nome ‘Flechas’, em poder da Senhora Josefina, porém, diz não ter recebido nenhuma cabeça de gado das 236 arroladas na Fazenda ‘Rancho Verde’; bem como recebido 10 cabeças das 32 a que tinha direito com o Senhor Ailton Koshiama, dizendo estar correto e não ter direito a receber mais nada dele, pois consentiu em receber apenas essa quantia.

Aqui reside o nó a ser desatado para a solução do conflito.

Observa-se nos autos (ID 20578300) que a parte ré juntou comprovante de pagamento efetuado nos autos 57/2006, que tramitaram perante o Juízo da 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, das 2.950 arrobas de vaca ou 100 novilhas, no valor de R$ 103.250,00, para que 50%, ou seja, R$ 51.625,00 fossem destinados a cada uma das partes em virtude do contrato particular de pecuária firmado em 15.4.2003 entre o ora réu, o senhor Adiles Francisco Santi, esposo da Senhora Josefina Vieira Santi, e o senhor Fernando Ribeiro Domiciano, apontado como irmão da autora, ali se verificando a afirmação do casal pagador de que não fora firmado qualquer outro contrato de pecuária entre os contratantes, em clara alusão à cobrança de 236 novilhas.

Com a apontada manifestação do réu foram juntadas cópias dos autos de arrolamento de bens, do Contrato Particular de Pecuária firmado entre o réu, o casal citado e o irmão da autora e a petição do casal informando o pagamento e a existência de um só contrato entre os contratantes, de modo que, tendo a autora admitido em audiência o recebimento do valor pago pelos semoventes confiados à Senhora Josefina Vieira Santi em juízo, não há falar em outro contrato ou outra quantia de cabeças de gado a receber, a despeito de ter constado do auto de arrolamento o montante de 236 novilhas.

A própria postura da autora no decorrer da audiência, ao admitir a possibilidade de acordo consistente em recebimento de 52 cabeças de gado das 105 deixadas na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, revela sua compreensão de não haver prova de que outra é a quantia do gado a ser partilhado.

Portanto, apenas em torno de 50% de 105 reses perdura a controvérsia, cabendo anotar que, ao contrário do alegado nas razões finais escritas pelo réu, a autora não sustenta que tais bens ficaram com ele, também não é verdadeira a alegação de confissão de que procurou os fiéis depositários e deles recebeu os valores inerentes a sua parte, uma vez que só admite essa postura em relação ao Senhor Ailton Koshiama, ainda assim aceitando o recebimento de quantia menor a que tinha direito.

Assim, como demonstrado que a quantidade de semoventes confiados à Senhora Josefina não era o que constou da sentença judicial, cabia ao réu provar que diferente era o montante de reses depositado em poder de Manoel Jorge Ribeiro ou comprovar o pagamento da proporção de 50% das 105 com ele deixadas na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, o que, no entanto, não logrou fazer, ainda que seu o encargo da prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, impõe-se o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de 50% sobre o gado (105 reses) pertencente ao casal, devidamente arrolado nos autos da separação judicial e tido como localizado na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, em poder de Manoel Jorge Ribeiro na condição de fiel depositário, sobre o qual não há comprovação de pagamento por parte do réu, que é quem tem a posse do referido imóvel.

Assinale-se, por fim, não ter resultado caracterizada nos autos a postura de má-fé de qualquer das partes, mas de defesa intransigente de suas posições acerca de seus supostos direitos, não cabendo falar em litigância de má-fé, que, como se sabe, não se presume, ao contrário, exige clara demonstração de intensão de deslealdade processual, situação não vislumbrada no caso em apreço.

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança proposta por Maria Aparecida Domiciano em face de Luiz Carlos Alvarez Barca, a fim de homologar o acordo celebrado entre as partes acerca do recebimento pela autora, até dezembro de 2020, de 87,49 toneladas de cana-de-açúcar oriundas do contrato de parceria agrícola firmada pelo réu com a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Cana de Rio Branco-MT, mediante depósitos judiciais, e de regularização dos pagamentos mensais a partir de então em quantia correspondente a 8,80 toneladas/hectare, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e de condenar o réu a pagar à autora 50% sobre o gado (105 reses) arrolado nos autos da separação judicial, localizado na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, em poder de Manoel Jorge Ribeiro na condição de fiel depositário.

Condeno as partes ao pagamento das despesas processuais, na proporção de seus proveitos econômicos obtidos na demanda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em favor da autora em 10% (dez por cento) sobre o valor resultante da soma do acordo homologado (pedido sobre a partilha da renda do imóvel) com a parte da condenação (pedido sobre a partilha dos semoventes) e em 10% (dez por cento), em favor do réu, sobre o valor atualizado da causa menos o valor da condenação imposta acerca do gado, por ter sido esse o seu proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta, para tanto, a natureza e importância da causa e o tempo de atuação profissional.”

Como se vê, o mérito recursal circunscreve à discussão em torno “
do impasse atinente ao pagamento concernente à partilha do gado
”, de acordo com o já decidido, em definitivo, na sentença proferida nos autos da ação de “
Separação Judicial c/c Alimentos
” (Proc. nº 0005917-84.2006.8.11.0041 – Código 236864), a saber, “
o direito da autora
(Maria Alvarez)
à meação
(...)
do equivalente a 441 cabeças de gado pertencentes ao casal na data da separação de fato
” (cf. Id. nº 145944277 – pág. 1/11); na verdade, para ser ainda mais exato, a discussão recursal restringe-se à controvérsia em torno das 105 cabeças de gado encontradas
na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, as quais ficaram aos cuidados de Manoel Jorge Ribeiro na qualidade de fiel despositório, pois, quanto às demais reses, aquelas que estavam sob a guarda dos outros depositários citados na sentença que julgou a ação de separação (
Ailton Yutaka Koshiama e Josefina Vieira Santi), não mais subsiste controvérsia, eis que assentado pela sentença ora apelada, e não impugnado pela parte interessada, que a autora/apelada admitiu já ter recebido a sua cota-parte do gado que estava depositado com Ailton (32) e Josefina (236).

Essa delimitação do tema recursal, por si só, impõe a pronta rejeição da crítica do réu/apelante a esse capítulo da sentença, tendo em vista que as razões recursais tergiversam longamente sobre o comportamento processual da autora e os meandros de relações passadas envolvendo “
contratos de pecuária
”, contudo, mal chegam a tangenciar o que realmente importa à discussão meritória, que é a situação das 105 cabeças depositadas nas mãos de
Manoel Jorge Ribeiro, aliás, o nome deste sequer é mencionado ao longo da argumentação recursal, esta que também carece de
contraponto juridicamente relevante à conclusão sentencial de que “
cabia ao réu provar que diferente era o montante de reses depositado em poder de Manoel Jorge Ribeiro ou comprovar o pagamento da proporção de 50% das 105 com ele deixadas na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, o que, no entanto, não logrou fazer, ainda que seu o encargo da prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
”.

É, no mínimo, cínica
a alegação do réu/apelante de que “
não se verifica qualquer prova ou até mesmo qualquer indício de que as 105 cabeças de vacas ficaram sobre a custódia do apelante, alegação esta feita pela apelada somente na audiência comentada, a qual é desprovida de elemento probatório
”, já que a referência às 105 cabeças (“
105 reses em nome e marca com as iniciais AP do Sr. Luiz Carlos Alvarez Barca
”, segundo o “
Auto de Arrolamento de Bens Semoventes
” - cf. Id. nº 145944274 - pág. 17), repita-se, localizadas na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II e depositadas nas mãos de Manoel Jorge Ribeiro, consta justamente das sentenças proferidas nos autos da ação cautelar de arrolamento de bens (cf. Id. nº 145944277 - pág. 21) e
nos da ação de separação e partilha do patrimônio comum (
cf. Id. nº 145944277 - pág. 7).

Observo, a propósito, que referido “
Auto de Arrolamento de Bens
” foi lavrado por Oficial de Justiça no dia 31.01.2006, enquanto que os ditos “contratos de pecuária” datam de 15.04.2003, sendo que, naquele documento, não consta nenhuma menção a Adiles Santi ou Fernando Domiciano, nem de algum elemento capaz de sugerir eventual ligação entre o gado ali encontrado e referidos contratos ou pessoas, o que já basta para descartar qualquer relevância da tese recursal de que o desfecho da lide seria diferente caso tivesse sido reconhecido na sentença apelada que, no dia 15.04.2003, foram firmados dois contratos distintos de pecuária, mormente ao se considerar que o próprio réu admite que um deles, o que se refere à 100 cabeças de gado, não foi adimplido pela outra parte (Adiles e Fernando), sendo, pois, simplesmente ilógica a sua pretensão de que seja abatido metade desse número (50) ao total devido à autora, inclusive porque, até onde se sabe, a pessoa desta não se confunde com a do seu irmão Fernando, muito com a do terceiro Adiles.

Ora, se não existiam 105 reses de sua propriedade na área da Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, cabia ao réu/apelante ter suscitado objeção nos autos da ação de arrolamento e/ou na de separação judicial, e não agora, neste processo, iniciado mais de 10 anos depois. Idêntica consideração vale à existência ou não dos contratos de pecuária, ambos contemporâneos às ações supracitadas e celebrados em momento anterior às sentenças proferidas naqueles casos, sendo inócua e descabida a pretensão de revisitar essa questão nestes autos.

Para encerrar esse tópico, em que pese a matéria já tenha sido objeto de expresso enfrentamento, como visto acima, a verdade é que ela sequer merecia ser conhecida, pois a tese recursal de que deveria ter sido considerado o pagamento atinente a dois diferentes contratos de pecuária, um, celebrado com o casal Adiles e Josefina, e, outro, com Adiles e Fernando, não foi objeto de expressa e específica arguição na contestação apresentada pelo réu/apelante, onde este apenas aduziu genericamente que, consoante o acordo homologado nos autos da ação de separação, “
cada parte faria a ‘cobrança individualizada’ do gado em razão do contrato de arrendamento/parceria com terceiros
” e que “
a requerente já recebeu dos arrendatários/parceiros a fração de 50% que lhe cabia das cabeças de gados
” (cf. Id. nº 145944347 - pág. 5), e, como prova de sua alegação, com a peça contestatória, trouxe aos autos única e exclusivamente cópia do termo da audiência de conciliação extraído dos autos da ação de separação, este que nada acresceu de relevante à discussão, daí porque, em razão do princípio da eventualidade, já se pode falar que todo o queixume relacionado a existência de dois contratos de pecuária, e não apenas um, constitui inovação recursal.

Mesmo que seja possível mitigar o rigor formal da norma processual para admitir que a manifestação seguinte do réu/apelante integrou a defesa técnica, vê-se que, ali também, ele continuou a balbuciar objeção genérica no que tange às 105 reses ora em comento, consistente na assertiva de que, “
além de comprovado que o gado objeto de partilha entre as partes são referente a vacas,
(...)
importante ainda corroborar ainda que a Requerente já recebeu o montante que corresponde a sua partilha, como se comprova através da ‘petição de acordo’ feito nos Autos Cautelar – Anexo V – citando que a arrendatária efetuou o pagamento das 236 vacas ‘arroladas’ pelo oficial de Justiça
”, sendo que, naquele momento, instruiu os autos com 2 dos 3 “
Auto de Arrolamento de Bens
” contidos nos autos da ações anteriores, deixando de fora, curiosamente, o referente às “
105 reses na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes II, em que Manoel Jorge Ribeiro como depositário
”; além disso, trouxe o instrumento do “
Contrato Particular de Pecuária
”, datado 15.04.2003, celebrado entre o réu/apelante Luiz Carlo Barca e Adiles Santi e Fernando Domiciano, cujo objeto é um “
lote de 100 (cem) novilhas
” (cf. Id. nº 145944380), mas não aquele outro que, aqui, afirma maliciosamente ter sido negligenciado pelo juiz sentenciante em sua análise do mérito da causa, já que só nas razões recursais, entre os fundamentos expostos, apresentou o instrumento do contrato relativo ao lote de 236 novilhas.

Sobre o parâmetro a ser observado à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o réu/apelante tem razão ao dizer que, ao celebraram o acordo, as partes transacionaram para pôr fim a parte da disputa que perfazia o objeto da lide, de modo que, quanto a esse ponto, tecnicamente, não se pode falar em vencido ou vencedor (CC, art. 840), nem, por consequência, em sucumbência por parte da autora ou do réu; a partir de então, o litigio (pretensão resistida) ficou circunscrito à pretensão de cobrança concernente às cabeças de gado, sendo este o ponto determinante à distribuição do ônus de sucumbência e o parâmetro (proveito econômico) adequado ao arbitramento da verba honorária.

Portanto, considerando que a autora/apelada obteve êxito na pretensão de cobrança referente às cabeças de gado (
an debeatur
), mas apenas de forma parcial em relação à extensão/quantificação do débito cobrado (
quantum debeatur
), tendo decaído em boa parte do pedido sob essa perspectiva, haja vista que pleiteou por 50% de 440 cabeças de gado, como se nada tivesse recebido desde a decretação da partilha de bens, mas, ao final, a condenação limitou-se a 50% de 105 cabeças, ou seja, menos de 1⁄4 do exigido na exposição postulatória, tenho como justo e razoável a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 75% para a autora e 25% para o réu, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido na causa (correspondente econômico de 50% de 105 reses bovinas); é válido lembrar que a “
jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reformar a sentença no que toca à distribuição dos ônus de sucumbência, a fim de condenar ambas as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais,
na proporção de
75% para a autora/apelada e 25% para o réu/apelante, incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido na causa (correspondente econômico de 50% de 105 reses bovinas).

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023